Tribunal: TJSP
Processo: 2282853-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com perdas e danos – Gratuidade de justiça – Pessoa física – Declaração de pobreza – Presunção de veracidade corroborada por documentos acostados aos autos – Benefício deferido – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282853-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FELIPE
AUGUSTO SOUSA OLIVEIRA, é agravado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282853-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
FELIPE AUGUSTO SOUSA OLIVEIRA
AGRAVADA:
UNIESP S.A.
COMARCA:
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMENTA: Prestação de serviços educacionais
Ação
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada
com perdas e danos Gratuidade de justiça Pessoa física
Declaração de pobreza
Presunção de veracidade
corroborada por documentos acostados aos autos

Benefício deferido Agravo provido.
VOTO N° 45.687
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que deferiu parcialmente a gratuidade à parte autora, apenas em relação às
custas iniciais, de citação e de juntada de instrumento de procuração com a
petição inicial da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais
cumulada com perdas e danos.
Sustenta o agravante, em síntese, que não tem
condições de suportar as despesas do processo porque o valor discutido no
contrato do financiamento estudantil é vultuoso. Afirma que não foi lhe dada
a oportunidade de juntar documentos adicionais para poder comprovar que
precisa
do
benefício.
Colaciona
jurisprudência, invoca dispositivos
constitucionais e requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça
em sua totalidade.
O recurso foi regular e tempestivo, instruído com
traslado de peças e sem recolhimento de preparo em virtude da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282853-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impugnada.
É o relatório.
Tendo em vista os Comunicados recentes do
Conselho Superior da Magistratura acerca das medidas relativas ao
combate ao novo coronavírus, considerando que no presente recurso não
cabe a sustentação oral (art. 937, VIII, CPC c/c art. 146, §2o, do Regimento
Interno desta Corte), e com o objetivo de não protelar a respectiva solução,
os autos foram encaminhados para julgamento virtual.
Preservado o convencimento do d. magistrado, a
irresignação prospera.
O atual Código de Processo Civil, em relação à
pessoa física, adotou o mesmo direcionamento da Lei 1.060/50, segundo a
qual se presume pobre a pessoa física que afirmar essa condição nos autos
(art. 98 c/c 99, § 3o), podendo o magistrado, caso haja indícios nos autos
que derruam a declaração de insuficiência de recursos, determinar a juntada
de documentos comprobatórios, nos termos do § 2o do já mencionado art.
99.
Sobre o tema, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça decidiu que:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE.
EXAME
DA
CONDIÇÃO
FINANCEIRA
PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282853-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua
vigência, e o art. 99, § 3o, do CPC/2015 estabeleceram presunção
relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das
pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade
de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não
havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão
julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza.
3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação
de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte
é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício
a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de
justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de
hipossuficiência" (AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017).
(...)
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
793487 / PR, 1a T., Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/08/2017, DJe
04/10/2017).
Outrossim, a Corte Superior anos antes da
alteração legislativa já adotava esse posicionamento:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282853-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
DIVERGÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA
ENTRE
ACÓRDÃOS
ORIGINÁRIOS
DA
MESMA
TURMA
JULGADORA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, CONSIDERANDO
INDEMONSTRADA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENDIDA
INVERSÃO DO JULGADO. REVISÃO DE PROVA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 07 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
II - Consoante entendimento da Eg. Corte Especial a
justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples
declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal
pedido. Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes
nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode
indeferir o benefício, situação em que não há como rever sua decisão
em recurso especial, a teor da Súmula n.o 07 desta Corte.
(...)
IV - Agravo interno desprovido (AgRg nos EREsp
1232028/RO, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 29/08/2012, DJe
13/09/2012).
Por
outra,
somente
em
hipóteses
bem
evidenciadas é que se deve desde logo rejeitar o pleito de assistência
judiciária, circunstância até agora inocorrente nos autos.
Na presente hipótese, cuida-se de pessoa física e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282853-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
os elementos constantes dos autos não derruem a presunção de veracidade
da afirmação a respeito da miserabilidade processual.
O agravante juntou aos autos cópia de sua
carteira de trabalho a fls. 93/95, em que se pode ver que atuava como
assistente de serviço de atendimento ao consumidor, auferindo renda
mensal de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), mas saiu em
019/09/2020. O agravante demonstrou que não tem condições de arcar com
as custas e despesas processuais sem que haja prejuízo ao seu sustento,
além de não estar presente nos autos quaisquer elementos que infirmem
suas alegações, restando corroborada a declaração de hipossuficiência.
Assim, faz jus ao benefício.
Portanto, de rigor a reforma da r. decisão de
primeiro grau para deferir a gratuidade processual ao agravante, em sua
totalidade.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR